Tribunal: TJSP
Processo: 0008637-03.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Contas
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Competência relacionada à matéria. Absoluta. Demanda proposta na Vara da Família e das Sucessões. Determinação de remessa à Vara Cível. Possibilidade. Inventário extrajudicial. Autora pretende esclarecer se foram excluídos bens que deveriam ser partilhados e qual o destino de cada um. Relação de natureza obrigacional, que deve ser conhecida

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Competência relacionada à matéria. Absoluta. Demanda proposta na Vara da Família e das Sucessões. Determinação de remessa à Vara Cível. Possibilidade. Inventário extrajudicial. Autora pretende esclarecer se foram excluídos bens que deveriam ser partilhados e qual o destino de cada um. Relação de natureza obrigacional, que deve ser conhecida pela Vara Cível. Matéria que não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Ausência de conexão entre lides, "ex vi" do art. 55 do CPC. Precedentes. Conflito Improcedente. Competência do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jacareí, ora suscitante.